Tribunal: TJMT
Processo: 1009925-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009925-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), EVERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 711.308.171-13 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS, DIANTE DA PERDA DE OBJETO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO PARA TUTELA JURISDIONAL – AUTOS CONCLUSOS HÁ MAIS DE UM MÊS – SOBREVEIO A DECISÃO DO MAGISTRADO
A QUO
– PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA.

Observa-se que os argumentos trazidos na impetração se resumem em apontar a
necessidade da imediata tutela jurisdicional nos
Autos de Execução Penal, que pela demora do d. magistrado
a quo
, estaria causando constrangimento ilegal no paciente. Entretanto, em análise dos autos originários, constatou-se que a decisão aguardada pela defesa foi proferida no dia 17/04/2024 (item 173 dos autos originários), sendo assim não há mais que se falar em constrangimento ilegal pela demora do d. magistrado
a quo
em apreciar de forma definitiva a regressão de regime do paciente. Ordem prejudicada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de EVERSON RODRIGUES SOARES, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Argumenta o impetrante que em 21/03/2023, em razão da desativação da tornozeleira eletrônica e do não cumprimento das condições impostas no regime semiaberto, o paciente sofreu uma regressão para o regime fechado e, consequentemente, expediu-se mandado de prisão em seu desfavor. Informa que no dia 12/11/2023, o mandado de prisão foi cumprido, tendo sido designada audiência de justificação.

Aponta que na referida audiência, após verificar que o paciente se envolveu em outros crimes durante o cumprimento da pena, o d. Juízo
a quo
postergou a análise das justificativas apresentadas pelo paciente para que tanto a defesa quanto o Ministério Público Estadual pudessem se manifestar acerca dos fatos novos.

Assim, aduz que após as manifestações requisitadas, o feito se encontra concluso há um mês para julgamento, caracterizando evidente constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Diante disso, requer liminarmente,
que seja determinada a imediata tutela jurisdicional esperada
, qual seja a decisão sobre as justificativas apresentadas pelo paciente nos Autos de Execução Penal n.° 0022647-84.2017.8.11.0042.

Anexou documentos no ID. 209838664.

Em decorrência do impedimento do d. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (ID. 210270167), o feito foi distribuído para esse Desembargador, ora substituto legal.

A decisão de ID. 210769243 indeferiu a liminar por não verificar
“
patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ser combatida nesta impetração”,
bem como que
“embora o processo esteja concluso para decisão desde 08/03/2024, tem-se que o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo se caracteriza na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado
”.

Por meio do parecer anexado no ID. 211730176, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da ordem vindicada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024